Tribunal: TJSP
Processo: 0001640-35.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto. Deferida. Sentenciado condenado por dois crimes de tráfico de drogas e um de porte ilegal de arma de fogo. Realização de exame criminológico. Possibilidade. Necessidade de permanência no regime fechado para ser melhor observado. Decisão cassada, com a determinação do retorno do sentenciado ao regime mais grave e que seja realizado exame

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto. Deferida. Sentenciado condenado por dois crimes de tráfico de drogas e um de porte ilegal de arma de fogo. Realização de exame criminológico. Possibilidade. Necessidade de permanência no regime fechado para ser melhor observado. Decisão cassada, com a determinação do retorno do sentenciado ao regime mais grave e que seja realizado exame criminológico presidido por equipe multidisciplinar. Agravo provido.